Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739294-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EDUVALDO DA SILVA PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S/A contra a decisão de ID 140345609, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de Cumprimento de Sentença n. 0704104-75.2021.8.07.0005 ajuizada por EDUVALDO DA SILVA PAIVA. Inicialmente, o agravado/autor Eduvaldo propôs uma ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos morais e pedido de liminar contra a empresa Impactum Soluções Financeiras em razão de desconto de empréstimo consignado indevido em seu benefício previdenciário recebido pelo INSS. Indicou que não realizou o contrato de empréstimo no valor de R$ 13.795,95, que seria pago em 84 parcelas de R$ 334,00. No decorrer desse processo, houve concessão de tutela de urgência (ID-origem 89230897). Em resumo, a decisão interlocutória determinou que a empresa se abstivesse de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa no valor do triplo da quantia descontada. Na contestação, a empresa Impactum Soluções Financeiras alegou que o responsável pela gestão do crédito consignado junto ao INSS era o Banco BMG S/A. Na data de 26/08/2021 (ID-origem 101351931), a magistrada determinou a intimação desse banco para ciência da liminar proferida no processo. Na sentença (ID-origem 108329733), a MM. Juíza de Primeira Instância confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial pelo agravado/autor Eduvaldo. A decisão transitou em julgado em 14/12/2021 (ID-origem 111480596). O autor requereu o cumprimento de sentença contra o Banco BMG S/A e a empresa Impactum Soluções Financeiras. Além disso, alegou (ID-origem 118196510) que o Banco BMG S/A continuava efetuado débitos em sua conta e, por isso, requereu a aplicação de multa fixada na tutela de urgência. A Magistrada de Primeiro Grau, após devida comprovação do não cumprimento da ordem judicial, atendeu ao pedido do agravado (ID-origem 127809768) e aplicou ao agravante Banco BMG S/A multa referente ao triplo de 14 (quatorze) descontos de R$ 334,00. O agravante, Banco BMG S/A, manifestou-se pela primeira vez no processo na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID-origem 137809973). Realizou o depósito de parte da condenação no montante de R$ 18.834,78 (dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos). Quanto ao restante, apresentou apólice de seguro garantia judicial. Ademais, fez requerimentos referente ao excesso à execução. No ID-origem 140345609, a MM. Juíza indeferiu os pedidos feitos na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: [...] No que diz respeito à intimação para cumprimento da decisão, verifico que o Banco BMG S/A foi incluído no polo passivo no dia 26/0/2021 (ID 101351931), oportunidade em que foi determinada sua citação e intimação quanto aos termos da decisão de ID 89230897. Nesse aspecto, ressalto que o Banco BMG S/A é cadastrado no PJ-e como parceiro eletrônico. Sobre o tema, tem aplicação o art. 5o e parágrafo 1o da Lei 11.419/2006: [...] Por ser cadastrado como instituição parceira no PJ- e, a intimação do impugnante deu-se mediante o acesso ao sistema. Nesse aspecto, ressalto que a decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 30/08/2021 (ID 101671364). Então a partir dessa data, 30/08/2021, inicia-se o prazo para o cumprimento da obrigação de cessação dos descontos. A alegação sobre a multa não merece acolhida. A parte alega que a decisão não foi confirmada por sentença. Esse argumento, porém, é equivocado, pois a sentença julgou o pedido da parte autora procedente, para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do contrato em que se fundam os descontos. Por óbvio, a decisão liminar foi confirmada, porquanto se a relação jurídica é inexistente, os descontos em razão do contrato são indevidos. Tanto é que foi determinada a devolução dos valores descontados com base no contrato em referência. No que tange à incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, é certo que a realização de depósito apenas para o fim de impugnar os cálculos apresentados não tem aptidão para afastar a multa em referência e os honorários da fase de cumprimento. Esse é o entendimento do STJ: [...] Ante o exposto, os argumentos do executado prosperam, em parte, apenas quanto à data da incidência da multa prevista na decisão de ID 89230897, que deve ocorrer a partir do dia 30/0/2021. Quanto aos cálculos dos valores devidos, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração quanto ao Banco BMG S/A, nos termos da sentença em execução, considerando que incide a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC e que os descontos na folha de benefícios do autor estão ocorrendo até a presente data. [...] O agravante, BANCO BMG S/A, insurge-se contra essa decisão. Nas suas razões recursais, argumenta que não poderia ter sido condenado ao pagamento de multa, pois não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na decisão ID-origem 89290897, como determina a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustenta, ainda, que a referida liminar não foi confirmada na sentença, razão pela qual o marco inicial para o cálculo da multa foi a data da intimação da sentença. O agravante também se revolta contra a aplicação da penalidade prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, sob o argumento de que: [...] o prazo para pagamento da condenação findou-se apenas na data de 23/09/2022, momento em que foi garantido o valor pleiteado pelo agravado, não havendo que se falar em transcurso do prazo para pagamento, tampouco, em multa: [...]. Contrapõe-se, também, à inclusão dos honorários advocatícios na base de cálculo das astreintes, ao valor e à periodicidade da multa arbitrada (triplo da quantia descontada do benefício previdenciário do ora agravado), bem como à falta de limitação da quantia. Com esses fundamentos, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, haja vista a demonstração da probabilidade de provimento do presente e do “[...] risco de dano grave de difícil reparação [...], consistente na lapidação do seu patrimônio de forma totalmente ilícita, propiciando o enriquecimento ilícito da parte agravada e ainda a ofensa ao artigo 523, §1o do Código de Processo Civil”, bem como do risco de bloqueio judicial de suas contas, “[...] causando, portanto, inquestionáveis danos ao andamento de seus negócios e administração financeira”; e, b) no mérito, o provimento do recurso para, ao reformar a decisão recorrida, reconhecer a “[...] inocorrência do descumprimento de obrigação de fazer, dando por quitado o débito relativo ao cumprimento da condenação”, ou, subsidiariamente, a [...] exclusão da penalidade prevista no §1o do art. 523 do CPC; exclusão do percentual de honorários da base de cálculo das astreintes e, ainda,a redução significativa do seu valor e a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação; [...] (ID41468985). A decisão de ID 41697350 indeferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravado, EDUVALDO DA SILVA PAIVA, apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 42746053) dizendo que o Agravante tem causado embaraços para satisfação da sentença, utilizando do Poder Judiciário como subterfúgio protelatório. Expõe que o banco foi regularmente intimado a cumprir voluntariamente a obrigação, mas ficou inerte durante todo o curso do processo e após o trânsito em julgado da sentença. Por isso, defende a manutenção da multa pelo desrespeito as determinações judiciais. Acrescenta que a multa fixada em três vezes o valor de cada desconto indevido não é oneroso. Alega, ainda, que o agravante não indicou precisamente o valor que entende excessivo no cumprimento de sentença. Manifesta pelo não conhecimento do recurso e pelo não provimento dos pedidos recursais do Agravante. Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorário advocatícios nesta fase recursal. O agravante, BANCO BMG S/A, no processo de origem, informou o pagamento do saldo remanescente arbitrado na ação de cumprimento de sentença. Requereu a extinção do processo e a remessa dos autos ao arquivo (ID-origem 151685591). A Juíza da origem proferiu sentença que julgou extinta a obrigação do título executivo judicial, objeto da ação de cumprimento de sentença (ID-origem 154785376). A referida sentença foi juntada no presente Agravo de Instrumento (ID 45511679). É o relatório. DECIDO. Nos termos, do inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que o agravante, no processo originário, informa com comprovante bancário o cumprimento integral da condenação imposta em sentença transitada em julgada (IDs-Origem 151685592, 151685593). Além disso, peticiona “[...] que seja expedido o competente alvará em favor da demandante e, ato contínuo, requer a extinção da presente lide, com a respectiva remessa dos autos ao arquivo. [...]” (ID-origem 151685591). Nesse contexto, foi prolatada sentença no processo originário no dia 08/04/2023 (ID 45511679), a qual julgou extinta a obrigação do título executivo judicial, objeto da ação de cumprimento de sentença. Por conseguinte, houve a extinção da ação originária, com fundamento no art. 924, inc. II do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) –Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que extingue a ação de cumprimento de sentença no processo originário torna prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 10 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator